Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-29.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006327-29.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON NEVES DA SILVA - CPF: 037.209.981-50 (APELANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE CARMO DE QUEIROZ - CPF: 020.915.511-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei, sob alegação de insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida e da condição de mero usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos permitem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial atestando a natureza entorpecente da substância (cocaína) e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são firmes, coerentes e harmônicos entre si, relatando que o acusado dispensou um pote vermelho com inúmeras porções de cocaína dentro de uma distribuidora e confessou possuir mais droga em sua residência, onde se apreenderam novas porções e apetrechos associados ao tráfico.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais quando convergentes com o restante das provas e ausente indício de má-fé ou parcialidade (AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; TJMT, IUJ n.o 101532/2015, Enunciado Orientativo n.o 8).

6.

O conjunto probatório revela elementos típicos do tráfico: diversidade e fracionamento das drogas, circunstâncias da prisão em local conhecido por venda de entorpecentes e apreensão de instrumentos destinados à preparação do produto.

7.

A quantidade de droga apreendida, ainda que não expressiva, não descaracteriza o tráfico, considerando a prática comum de “comércio formiga”, em pequenas porções para evitar suspeitas e facilitar a defesa.

8.

A condição de usuário não afasta, por si só, a autoria do delito de tráfico, sendo possível a figura do traficante-usuário (Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

9.

A condenação observa os critérios do art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, considerando natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, antecedentes e conduta do agente, os quais indicam destinação comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É idôneo o depoimento de policiais militares, colhido sob contraditório, para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não implica, por si só, desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso pessoal, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciam destinação mercantil. 3. A condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente também exercer atividade de tráfico, caracterizando o chamado “traficante-usuário”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e LXIII; CPP, art. 155; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03 e 08, da TCCR; TJMT, N.U. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, j. 07/03/2023;
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WANDERSON NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON NEVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 1006327-29.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato.

Nas razões recursais constantes do ID 303047427, a defesa técnica do apelante, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga apreendida, sustentando que o réu seria apenas usuário.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 303047429, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 314853857,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
WANDERSON NEVES DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“
Conforme inquérito policial, dia 14 de março de 2023, por volta das 20h45min, em uma Distribuidora localizada na Avenida José Estevão Torquato da Silva, do Bairro Paraíso, nesta cidade, o denunciado Wanderson Neves da Silva trazia consigo para outros fins que não o consumo pessoal 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com massa total de 22,84 g (vinte e dois gramas e oitenta e quatro centigramas), e tinha em depósito, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 20,98 g (vinte gramas e noventa e oito centigramas), e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína com massa total de 9,72 g (nove gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.104355-A01).

Na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava moto patrulhamento pela Avenida José Estevão Torquato da Silva do bairro Paraíso, quando avistou um grupo de pessoas paradas em frente a uma distribuidora.

Consta que ao perceber a aproximação da guarnição, o usuário de drogas Michael Helbert Rodrigues que trajava calça jeans e camisa azul, se levantou de uma cadeira e jogou algo no chão; outro indivíduo que vestia short preto e camiseta azul, identificado como o denunciado Wanderson também jogou um pote de cor vermelha para dentro da distribuidora.

Diante dos fatos, os militares realizaram a abordagem de Wanderson e Michael, mas em busca pessoal nada ilícito foi encontrada; já durante a varredura pelo local, os policiais identificaram que os objetos dispensados por Michael se tratava de 03 (três) porções de cocaína.

Na sequência, Alcides proprietário do estabelecimento, autorizou a entrada da guarnição para a realização de buscas no local, ocasião em que foi localizado o pote de cor vermelha jogado pelo investigado Wanderson, onde havia 49 (quarenta e nove) porções de cocaína.

Durante conversa com os militares, Michael assumiu a propriedade das 03 (três) porções de cocaína que jogou no chão; o denunciado Wanderson também assumiu a propriedade da droga encontrada dentro do pote e ainda informou que possuía mais entorpecentes em sua casa.

Em continuidade, a equipe policial diligenciou até a residência do investigado, e durante busca domiciliar os policiais localizaram 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção média de cocaína, 01 (um) prato de vidro, 01 (um) carrete de linha e 01 (uma) tesoura, que estava em cima da cama de Wanderson, conforme indicado por ele.

Perante autoridade policial o denunciado permaneceu em silêncio.

Conforme folha de antecedentes criminais, Wanderson é investigado por posse de arma de fogo (IP no 1005913-47.2020.8.11.0006 – 2a Vara Criminal de Cáceres/MT).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto no pote dispensado pelo denunciado, quanto na residência dele. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções de entorpecentes aliado a apreensão de apetrechos utilizados para a preparação dos tóxicos, evidenciado, portanto, o narcotráfico.”
[Denúncia, ID 303046445].

Por este fato,
WANDERSON

foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se amolde aos verbos nucleares previstos no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06, destacando, principalmente, a não comprovação da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a existência de elementos que indicariam ser ele apenas
usuário de entorpecentes
, o que autorizaria a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no

art. 28 da mesma Lei
, com fundamento no brocardo jurídico
in dubio pro reo
..

Todavia,

razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 303046416), Boletim de Ocorrência no 2023.70834 (ID 303046418), Auto de Apreensão (ID 303046422), e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.104355-A01 (ID 303046434), que atesta que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
, substância psicotrópica de uso proscrito no território nacional, totalizando
51 (cinquenta e uma) porções
, com peso de
53,54g (cinquenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas)
. Soma-se a esses elementos a prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria, verifica-se a existência de
provas suficientes e idôneas
a demonstrar o envolvimento do apelante
WANDERSON NEVES DA SILVA
na prática do crime de tráfico de drogas, bem como a fundamentar sua condenação penal, notadamente em razão da apreensão de substâncias ilícitas no contexto da conduta delitiva, com destinação voltada à entrega a terceiros para consumo.

A propósito, cumpre destacar que tanto a
situação de flagrância quanto o caráter comercial dos entorpecentes apreendidos
nestes autos foram amplamente confirmados em juízo, mediante os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que culminou na prisão em flagrante, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade policial, o recorrente
WANDERSON NEVES DA SILVA
optou por exercer o
direito ao silêncio
, prerrogativa assegurada constitucionalmente, conforme consignado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 303046425).

Durante a fase instrutória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
apelante
declarou ser
usuário de entorpecentes
. Narrou que não arremessou nenhum pote no interior da distribuidora, negando a versão apresentada pelos policiais. Afirmou que, no momento da abordagem, encontrava-se dentro do estabelecimento e que, ao sair, foi abordado juntamente com outras pessoas, sem tentar fugir ou oferecer

resistência.

Acrescentou que o outro indivíduo presente, identificado como
Michael
, de fato lançou algum objeto ao chão, o qual foi posteriormente identificado como entorpecente pelos policiais. Insistiu, entretanto, que não foi ele quem arremessou o pote vermelho mencionado na denúncia. Relatou que, após a abordagem, os policiais se dirigiram à sua residência, onde localizaram um pequeno pedaço de pasta base de cocaína, negando que se tratasse de cocaína pura. Esclareceu que os agentes foram até o local a seu próprio pedido, pois ele havia admitido que ainda havia substância entorpecente em sua casa.

Confirmou ter assumido a propriedade da droga encontrada na distribuidora, reconhecendo que se tratava de cocaína, embora não recordasse a quantidade exata. Negou, contudo, que estivesse comercializando o entorpecente, afirmando que apenas o mantinha sob sua guarda. Quando questionado sobre o motivo de não manter a substância em sua residência, respondeu que preferiu deixá-la na distribuidora por temer ser flagrado transportando a droga em via pública (Mídia – ID 303047405).

Não obstante a negativa apresentada pelo acusado, sua versão permanece isolada nos autos, em contradição com os relatos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como com os demais elementos probatórios coligidos durante a instrução processual.

Ressalte-se que,
em juízo
, o policial militar
Geovane Carmo de Queiroz
relatou que, na data dos fatos, encontrava-se de serviço em patrulhamento tático, juntamente com sua equipe composta por quatro policiais, na Avenida José Estevão Torquato da Silva, no bairro Novo Paraíso, em frente a uma distribuidora já conhecida por antecedentes envolvendo tráfico de entorpecentes, cujo proprietário é popularmente conhecido como “Tim Maia”.

Segundo sua narrativa, ao perceberem a presença da equipe policial, algumas pessoas que estavam em frente à distribuidora
demonstraram nervosismo e lançaram objetos ao chão
, sendo possível visualizar a ação. Diante disso, a guarnição procedeu à aproximação, realizando
abordagem pessoal
nos presentes, bem como
varredura no local
, ocasião em que foram encontradas
porções de substância análoga à cocaína
.

O proprietário da distribuidora autorizou a entrada dos policiais no estabelecimento, momento em que foi localizado um pote arremessado para o interior do local por um dos indivíduos que estavam do lado de fora, contendo substâncias entorpecentes. Conforme informado pelo depoente, um dos abordados assumiu a propriedade da droga, afirmando que o material encontrado dentro da distribuidora pertencia ao mesmo invólucro da substância dispensada externamente, e ainda informou possuir mais entorpecentes em sua residência.

O policial esclareceu que permaneceu no local da ocorrência, enquanto outros integrantes da equipe se deslocaram até o endereço indicado pelo suspeito, onde teriam encontrado outras porções de droga. Ressaltou que, embora tenha visualizado o momento em que um dos suspeitos arremessou o pote, não conseguiu identificar com precisão quem o fez, em razão do horário (noturno) e da presença de várias pessoas no local. Confirmou, contudo, que o acusado
Wanderson
assumiu ser o proprietário do entorpecente (Mídias – ID 303047407).

Essa reconstrução fática encontra respaldo no depoimento do também policial militar

Edson José de Amorim
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial afirmou que, no dia 14 de maio de 2023, por volta das 20h45, realizava patrulhamento com motocicleta pela Avenida José Estevão Torquato da Silva, no bairro Paraíso, quando visualizou um grupo de pessoas em frente à distribuidora. Narrou que, ao notarem a aproximação da guarnição,
Michael Rodrigues
, trajando calça jeans e camisa azul, levantou-se de uma cadeira e arremessou um objeto ao chão, enquanto
WANDERSON
, conhecido como “Gugu”, vestindo short preto e camiseta azul, teria arremessado um pote vermelho para o interior do estabelecimento.

Diante dos fatos, a equipe realizou abordagem nos suspeitos, não localizando drogas na busca pessoal, mas encontrando três porções de cocaína próximas ao local onde
Michael
havia dispensado o objeto. Com a autorização do proprietário da distribuidora, os policiais adentraram o imóvel e localizaram o pote vermelho dispensado por
WANDERSON
, no qual havia
49 porções de cocaína
.

O policial afirmou ter presenciado
de forma clara o momento em que Wanderson lançou o pote vermelho
para dentro da distribuidora
. Após a abordagem, segundo o depoente, ambos os suspeitos assumiram parcialmente a propriedade do entorpecente: Michael teria admitido que as três porções encontradas no chão eram de sua posse, mas negou ser o dono do pote; Wanderson, por sua vez, confirmou que o pote lhe pertencia.

Informou, ainda, que, ao ser questionado sobre seu endereço,
WANDERSON
conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes e uma balança de precisão. Por fim, declarou que não se recordava exatamente da fisionomia do acusado, pois o havia visto apenas na data dos fatos, mas reiterou ter presenciado o momento em que ele dispensou o pote vermelho (Mídia – ID 303047406).

Como é cediço, a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e com os demais elementos de convicção constantes dos autos, revela-se suficiente para a formação da certeza necessária à condenação do apelante
WANDERSON
pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo, portanto, prevalecer sobre a negativa de autoria por ele apresentada, a qual se mostra isolada no conjunto probatório.

Nesse sentido, no que se refere à
idoneidade dos testemunhos prestados por policiais
como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desconsiderados exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção dolosa dos agentes estatais de imputar falsamente a prática delitiva ao réu, com o intuito de conferir aparência de legalidade às suas condutas funcionais – circunstância que, ressalte
-
se, não se verifica nos presentes autos.

Sobre o tema, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento consolidado no sentido de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é robusto o suficiente para implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal
, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, o
§2.o do art. 28 da mencionada legislação estabelece que a análise quanto à destinação do entorpecente
– e, por conseguinte, a distinção entre os delitos de tráfico e de porte ou posse para uso próprio – deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

À luz dos critérios delineados pelo dispositivo legal supracitado, constata-se que,
quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação delitiva
, o apelante foi abordado durante patrulhamento ostensivo realizado em área reconhecidamente visada por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes, conforme demonstrado pela prova oral colhida em juízo.

Na ocasião, foi visualizado arremessando um pote com tampa vermelha para o interior de uma distribuidora e, após varredura realizada pela equipe policial, foram encontradas porções de cocaína. Na sequência, o próprio apelante confirmou possuir mais entorpecentes em sua residência. Dando continuidade às diligências, os policiais dirigiram-se ao imóvel indicado, onde apreenderam outras porções de droga e apetrechos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes.

Ainda que a
quantidade de droga apreendida não seja expressiva
, tal circunstância, por si só, não autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, sobretudo diante do fato de ser notória a adoção da técnica conhecida como “
comércio formiguinha
” – caracterizada pela distribuição de pequenas porções com o propósito de dificultar a detecção da prática ilícita e permitir, em caso de apreensão, uma linha defensiva fundada na alegação de consumo pessoal.

Em situação semelhante, esta e. Corte de Justiça já assentou que:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
.
(TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, em consonância com as diretrizes fixadas pelo
art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006
, observa-se que as
condições pessoais e os antecedentes criminais do apelante corroboram sua vinculação ao delito previsto no art. 33 da mesma lei
, tendo em vista tratar-se de acusado portador de maus antecedentes, nos termos reconhecidos na sentença condenatória (ID 303047420).

Por derradeiro, ainda que se acolhesse a alegação de que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de que também exerça a função de sujeito ativo do crime de tráfico de entorpecentes. Trata-se, inclusive, de hipótese comumente verificada na prática forense: o chamado
traficante-usuário
, que
comercializa drogas para sustentar o próprio vício
, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo no 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante desse conjunto probatório, estou convencido de que as provas coligidas são suficientes para atestar a materialidade e a autoria do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, com todos os elementos caracterizadores previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, revela-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação e a classificação jurídica da conduta.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON NEVES DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.o 1006327-29.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025